Tribunal: CARF
Processo: 12266.723917/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.723917/2014-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.290 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CICLO CAIRU LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2012
AMAZÔNIA OCIDENTAL. SAÍDA IRREGULAR. MULTA SUBSTITUTIVA.
PERDIMENTO
DE
MERCADORIAS.
ARTS.
696
e
689,
I
DO
REGULAMENTO ADUANEIRO/2009. TIPICIDADE. AUSÊNCIA.
A aplicação de sanção administrativa é legítima somente quando a conduta do
administrado corresponde perfeitamente ao dispositivo legal que define a infração.
Não obstante possa haver a equiparação da saída das mercadorias da Amazônia
Ocidental com a saída da Zona Franca de Manaus para outros fins, é vedada tal
equiparação para caracterizar a infração consolidada no art. 696 do Regulamento
Aduaneiro/2009, o que equivaleria ao emprego da analogia para criar infrações
administrativas.
A situação fática de mercadoria proveniente da Amazônia Ocidental que foi
introduzida irregularmente no restante do País, sem o regular procedimento de
"internação" cabível, não encontra correspondência também no dispositivo legal
consolidado no art. 689, I do Regulamento Aduaneiro/2009, que tutela o controle
aduaneiro relativamente à carga e à descarga de mercadoria importada ou a
exportar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.723917/2014-58
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.723917/2014-58

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2317 a 2328), interposto pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 3402-005.606 (e-fls. 2303 a 2315), de 26 de setembro de 2018,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos deu provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2012
AMAZÔNIA OCIDENTAL. SAÍDA DE MERCADORIAS. TRIBUTOS.
EXIGÊNCIA.
Cabível a exigência dos tributos e multas de ofício relativamente à saída
irregular e sem os respectivos recolhimentos de tributos, da Amazônia
Ocidental para o restante do território nacional, de mercadorias antes
importadas com gozo de benefícios fiscais locais.
AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
SAÍDA
IRREGULAR.
MULTA
SUBSTITUTIVA. PERDIMENTO DE MERCADORIAS. ARTS. 696 e 689, I
DO REGULAMENTO ADUANEIRO/2009. TIPICIDADE. AUSÊNCIA.
A aplicação de sanção administrativa é legítima somente quando a conduta do
administrado corresponde perfeitamente ao dispositivo legal que define a
infração.
Não obstante possa haver a equiparação da saída das mercadorias da Amazônia
Ocidental com a saída da Zona Franca de Manaus para outros fins, é vedada tal
equiparação para caracterizar a infração consolidada no art. 696 do
Regulamento Aduaneiro/2009, o que equivaleria ao emprego da analogia para
criar infrações administrativas.
A situação fática de mercadoria proveniente da Amazônia Ocidental que foi
introduzida irregularmente no restante do País, sem o regular procedimento de
"internação" cabível, não encontra correspondência também no dispositivo legal
consolidado no art. 689, I do Regulamento Aduaneiro/2009, que tutela o
controle aduaneiro relativamente à carga e à descarga de mercadoria importada
ou a exportar.
Por intermédio do Despacho de Exame Admissibilidade de Recurso Especial (e-
fls. 2342 a 2344), em 15 de janeiro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento ao recurso da Fazenda Nacional para a rediscussão da
matéria referente à aplicabilidade da multa substitutiva ao perdimento nas hipóteses de saída
irregular da Amazônia Ocidental.
Cabe ressaltar que houve apresentação de Contrarrazões do Contribuinte (e-fls.
2358 a 2383), em 23 de junho de 2019, em que requer o não provimento do recurso.
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.723917/2014-58

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
A Fazenda Nacional, com o intuito de demonstrar e comprovar a divergência
jurisprudencial, apresentou como paradigma o Acórdão no 3302-002.570, de 23 de abril de 2014,
quanto a aplicabilidade da multa substitutiva ao perdimento nas hipóteses de saída irregular da
Amazônia Ocidental.
No acórdão recorrido entendeu-se que a saída irregular da Amazônia Ocidental
não representa conduta que tem por previsão a pena de perdimento, portanto sem a multa
substitutiva. No acórdão paradigma entendeu-se de forma diversa, com a aplicação da pena de
perdimento com a conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria no caso de
esta não ser localizada ou já ter sido consumida.
Diante disso, demonstrada e comprovada a divergência interpretativa, vota-se pelo
conhecimento.
Quanto ao mérito, por unanimidade, na decisão recorrida, decidiu-se pelo
afastamento da multa equivalente ao valor aduaneiro, que havia sido aplicada em substituição à
pena de perdimento das mercadorias. No Recurso Especial a Fazenda Nacional entende que deve
ser aplicada a multa substitutiva ao perdimento quando da saída irregular de mercadorias da
Amazônia Ocidental. Esse é o objeto do litígio nesta sede recursal.
Assim, a Fazenda Nacional questiona a decisão consubstanciada no Acórdão ora
recorrido, de não aplicação do art. 689 e do art. 696 do Regulamento Aduaneiro de 2009, uma
vez que a Recorrente, com base na decisão paradigma, compreende que deva ser mantida a multa
de perdimento imposta pela autuação, tendo em vista que restou configurada a saída irregular de
mercadorias da Amazônia Ocidental sem a devida autorização da autoridade aduaneira.
Cita-se trechos do recurso que bem ilustra esse entendimento (e-fls. 2327 e 2328):
riz
aduaneira, aplica-se a pena de perdimento de mercadoria, nos termos do art. 696
do Decreto 6.759/2009:
"Art. 696. Aplica-se a p
F
eridos no art. 505, por
configurar crime de contrabando (Decreto-Lei no 288, de 1967, art. 39)."
- -Lei
o do Decreto-
Lei no 356/68:
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.723917/2014-58

“ 1o - Ficam estendidos pioneiras, zonas de fronteira e outras
nia Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-
iro de 1967 e seu regulamento, aos bens e
mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca

no 7.212, de 2010)
§ 1o - elos Estados
do Amazonas e edera nia e Roraima,
consoante o estabelecido no § 4 do Art. 1o -
de fevereir ”
- -
t. 696 do Decreto 6.759/2009.
Mostra-se, portanto, correta a im
a eira.
Com a devida vênia a esse entendimento, verifica-se, por tratar de penalidade, a
impossibilidade de aplicar sanção sem a devida previsão legal prevista de forma específica no
âmbito do princípio da tipicidade. Nesse sentido cita-se trechos do voto proferido no acórdão
recorrido, de relatoria da il. conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, que bem esclarece
esse entendimento e que também serve como razões para decidir (e-fls. 2312 a 2313):

Amaz

ada no art. 696 do Regulamento Aduaneiro/2009, abaixo
transcrito:
Art. 696. Aplica-se a pena de perdimento da merc

os no art. 505, por
configurar crime de contrabando (Decreto-Lei no

Art. 696. Aplica-

necess de contrabando (Decreto-Lei no 288, de
1967, art. 39; e Decreto Lei no 1.455, de 1976,
Decreto no 8.010, de 2013]

Am nia Ocidental sem a autoriz
subsome ao tipo infracional consolidado no inciso I do art. 689 do Regulamento
Aduaneiro/2009, como a abaixo se demonstra.
o di

xo enumeradas:
a) sem de aduaneira, ou
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.723917/2014-58

b) sem o cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto
normativo;

ao
v i

es f
ae

eira.
In casu a

r

descarregada ou em descarga". De fato, n
mercadorias sequer foram encontradas pela autoridade fiscal, tendo sido
inclusive

dispositivo.
Por certo, a melhor exegese do tipo veicula
o

estabelecida em ato normativo" fosse independente dela. A vingar esse absurdo
entendimento, qualquer descumprimento de at

aves do ponto de vista do controle aduaneiro.
(...)

aplicado na
i
corres
Aduaneiro/2009.
(...)
Portanto, e
consolidados nos arts. 696 e 689, I do Regulamento Aduaneiro/2009, entendo
que d
que havia sido exigida em substitui
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e no mérito em negar-lhe provimento.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.290 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.723917/2014-58

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2402
DF CARF MF
Original